Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2.Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, na extensão, negar provimento à apelação.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.